Tribunal: TJMT
Processo: 1020003-39.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020003-39.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Inclusão/exclusão de Jurado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LETICIA BORGES BALBINO - CPF: 029.437.521-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1020003-39.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LETICIA BORGES BALBINO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

PROCESSO PENAL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSIÇÃO DE MULTA A JURADO FALTOSO - JUSTIFICATIVA LEGÍTIMA - CONDUTA DE BOA-FÉ - AFASTAMENTO DAS MULTAS - SEGURANÇA CONCEDIDA.

As penas de multa impostas ao jurado, que apresenta pedido de dispensa antecipadamente e com motivo relevante, devem ser afastadas de acordo com o artigo 443 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1020003-39.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LETICIA BORGES BALBINO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Exmo. Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto pela Defensoria Pública em favor de
Letícia Borges Balbino
, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que lhe impôs à aplicação de multas em razão de não ter comparecido as sessões do Tribunal do Júri que estava devidamente intimada.

Em apertada síntese, sustenta ser ilegal o ato, dado que a impetrante informou e justificou antecipadamente sua ausência no plenário do júri.

Requereu a concessão da ordem para que seja afastada a multa aplicada.

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1020003-39.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LETICIA BORGES BALBINO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO (MÉRITO)

Exmo. Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal resume em averiguar se a justificativa apresentada antecipadamente pela impetrante ao juízo coator possui o atributo de afastar as multas aplicadas, em razão da ausência daquela no plenário do júri.

Para melhor compreensão da questão posta, necessário é uma breve exposição das circunstâncias fáticas trazidas na impetração.

Conforme exposto pela Defensoria Pública, a impetrante, em 01/06/2023, solicitou a dispensa do comparecimento nas sessões plenárias para quais foi convocada, em razão de ter um filho com cerca de sete meses.

Todavia, como não houve análise judicial, a impetrante compareceu nas sessões plenárias ocorridas em 05 e 14 de junho de 2023, solicitando, para tanto, ajuda de terceiros para cuidar de seu filho.

O juízo teria deixado de analisar o pedido da impetrante, sob a justificativa de que ela não especificou o real motivo da dispensa.

Em razão de não ter conseguido nenhum responsável que pudesse ficar com seu filho, a impetrante acabou deixando de comparecer à sessão plenária do dia 16/06/2023.

No dia seguinte, a impetrante solicitou novamente a dispensa, argumentando que, além de ser lactante, também prestava os cuidados a sua avó acamada. Justificou o pedido, solicitante desculpas e anexando fotografias para comprovar o alegado.

Em 22 de junho de 2023, o magistrado indeferiu o pedido da impetrante, justificando que ela deveria ter informado os problemas relacionados aos cuidados da avó desde o recebimento da intimação e não após o indeferimento do pedido anterior.

Com efeito, o art. 436 do Código de Processo Penal (CPP) estabelece que o serviço do júri é obrigatório para os cidadãos convocados, e o § 2º desse artigo prevê que a recusa injustificada ao serviço do júri resultará em multa.

Por outro lado, o art. 437, inciso X, traz as hipóteses de isenção dessa obrigação, permitindo que, em situações excepcionais, uma pessoa possa ser dispensada de participar do júri. Dentre essas hipóteses, o inciso X prevê que a dispensa pode ocorrer quando houver, mediante requerimento, uma demonstração de "justo impedimento", ou seja, uma razão válida que impossibilite a participação do cidadão naquele serviço.

Isso significa que o serviço do júri é uma regra geral para todos, mas pode haver exceções quando forem apresentadas justificativas adequadas.

Já o artigo 442 do Código de Processo Penal prevê que: “Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários-mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.”

Por certo que a lei não exige justificativa fundada em fatos extraordinários, de força maior ou absolutamente imprevisíveis, como questões de saúde, por exemplo. Parece claro que causa legítima deve ser, em princípio, aquela que não é ilícita ou desarrazoada.

Nesse sentido, o art. 443 prescreve que:
“Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.”

A interpretação legal da expressão "motivo relevante" no contexto da escusa ao serviço do júri, conforme o art. 437, inciso X do Código de Processo Penal, não limita essa justificativa a situações extraordinárias ou irremovíveis. O entendimento é que motivo relevante não precisa ser um obstáculo intransponível ou algo que escape completamente do controle do jurado.

Em vez disso, um motivo relevante é algo que, embora não seja uma impossibilidade absoluta, é considerado razoável e digno de valor, ou seja, um evento ou circunstância de peso significativo, que poderia trazer dificuldades reais ou prejuízos consideráveis ao jurado. O objetivo é que o sistema de justiça reconheça e leve em conta fatos que, ainda que superáveis com medidas compatíveis, representem dificuldades sérias o suficiente para justificar o não comparecimento ao júri.

Assim, a relevância do motivo se refere a uma causa que, se não impedir totalmente o jurado de cumprir o dever, ao menos causaria dificuldades ou inconvenientes substanciais, sendo necessário que esse obstáculo seja entendido e aceito pelo tribunal.

Na hipótese, a justificativa apresentada por Letícia Borges Balbino para sua ausência às sessões plenárias parece plenamente amparada pela legislação. Ela demonstrou, por meio de documentos, que se encontra em uma situação de cuidado com seu filho bebê lactente e com sua avó acamada, que exige atenção contínua devido a graves enfermidades.

Esses fatos podem ser classificados como motivos relevantes de acordo com a interpretação do art. 437, inciso X, do Código de Processo Penal. Os cuidados necessários para a avó, como troca de sondas, fraldas, curativos e mudanças de posição frequentes, além da atenção demandada por um bebê lactente, justificam a sua impossibilidade de comparecer ao júri, uma vez que essas circunstâncias criam dificuldades reais e prejuízos que impedem o cumprimento de suas obrigações no tribunal.

Saliente-se que, ao apresentar tempestivamente um justo motivo para sua dispensa dos serviços do júri, Letícia Borges Balbino está respaldada no direito à isenção previsto no art. 437, inciso X do Código de Processo Penal. Nesse contexto, sua ausência justificada pelos cuidados com o filho bebê lactente e com a avó gravemente enferma demonstra um direito líquido e certo, o que reforça a legitimidade de sua escusa.

Além disso, o fato de as sessões plenárias terem ocorrido sem qualquer prejuízo fortalece a tese de que a multa aplicada à impetrante deve ser afastada. A apresentação de um motivo relevante e compatível com a legislação torna a aplicação da sanção desproporcional, considerando que sua ausência não afetou o andamento dos trabalhos no tribunal.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao presente Mandado de Segurança, a fim de que sejam afastadas as multas aplicadas em desfavor de Letícia Borges Balbino em razão de sua ausência justificada em Plenário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024